Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-52.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028027-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KALITA VANESSA MATOS SEVERIANO - CPF: 028.985.711-21 (RECORRENTE), JESSICA MIKAELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.740.321-44 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ DANOS MORAIS – EMPRESTIMO COM GARANTIA – PREVISÃO DE RETENÇÃO DE 8% (OITO POR CENTO) DAS VENDAS COM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO- ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA VENDA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DOS RECEBIVEIS SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA A CLIENTE- IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL – CONFIGURADO- VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o contrato mantido entre as partes, o empréstimo realizado pela parte autora, em sua cláusula 6ª previa a retenção do percentual de 8% (oito por cento) dos recebíveis como garantia do referido mútuo, sendo que o banco Recorrente reteve todo o valor recebido pela autora na sua conta corrente e não apenas o valor da garantia contratual, evidenciado a ilegalidade do ato.

De igual modo, inobstante a liberdade das instituição financeiras para dispor sobre sua atividade interna, revela-se abusiva a suspensão do serviço de antecipação de recebíveis, sem a comunicação prévia a parte Autora, pois não atende, a toda evidência, a boa-fé exigida na relação contratual.

A autora foi duplamente penalizada pela instituição financeira que, primeiro reteve percentual acima de 8% (oito por cento) conforme o contrato e, segundo, de forma abrupta cancelou a antecipação de recebíveis, sem comunicação prévia, revelando-se falha na prestação de serviço, gerando daí o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A devolução do valor retido deve se dar de forma simples, sem a penalidade do disposto no art. 42 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve obedecer os parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

BANCO SAFRA S.A, recorre da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de repetição de indébito com

indenização por danos morais proposta por KALITA VANESSA MATOS SEVERIANO.

O Recorrente sustenta que não cometeu ato ilícito tendo em vista ser uma faculdade da instituição financeira antecipar os recebíveis, de maneira que todas as alterações contratuais se dão por ato unilateral do banco, não sendo necessário qualquer aval ou permissão da parte Recorrida.

Alega que o gravame dos recebíveis consiste em um registro que informa que um recebível foi dado como garantia em algum contrato ou negociação, de maneira que, parte das vendas realizadas, ainda que futuras,

ficarão destinadas ao pagamento do empréstimo contratado.

Aduz que, sem a prova da má-fé não há que se falar em aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a determinação de devolução dos valores se dar de forma simples.

Pontua que, não há que se falar em danos morais na espécie uma vez que não cometeu ato ilícito e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor da condenação a um patamar mais adequado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Kalita Vanessa Matos Severiano ajuizou ação de repetição de indébito com indenização por danos morais aduzindo em síntese que:

“Segundo restou apurado, a parte Autora realizou junto ao Banco Safra, em dezembro de 2020, por meio remoto, empréstimo denominado PEAC Maquininhas.

Naquela oportunidade, a instituição Ré lhe informou que o referido empréstimo, era oriundo do BNDS, por esta razão a parte Requerente fechou o acordo.

Em julho de 2021, após o período de 06 meses de carência, parte Autora observou que o valor de 8% (oito por cento) de suas vendas no cartão, não passaram a ser descontados e creditados junto a instituição Ré, conforme o acordo acima.

Desse modo, comprovando-se a boa-fé da parte Autora, esta entrou em contato com a instituição financeira que lhe orientou por WhatsApp, a efetuar depósito na quantia de R$ referente a primeira parcela, alterando-se assim, o modo de repasse das parcelas ao banco, assim a parte Autora o fez.

Em agosto de 2021, a Autora percebeu que o valor integral de suas vendas realizadas junto a maquinha de cartão do banco Safra, deixaram de ser antecipadas pelo banco, não entrando mais crédito das vendas em sua conta.

Insta salientar que, neste episódio a Autora obteve a retenção de R$ 1.488,84 (um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), não sofrendo prejuízo maior porque mudou temporariamente a forma de recebimento em suas vendas.

Prosseguindo, a Autora entrou novamente em contato com a parte Ré, via WhatsApp, para averiguar o ocorrido. Na ocasião, a Instituição financeira Ré confirmou que estava sendo retido o valor integral das vendas na máquina de cartão da Requerente, bem como se tratava de erro no sistema do BNDES o qual seria resolvido, conforme print de WhatsApp anexo.

Naquela oportunidade foi aberto chamado sob o número de protocolo 20210816042528.

Ulteriormente, recebeu a Demandante mensagem que o protocolo havia encerrado, de imediato estabeleceu novo contato com a Demandada, onde foi informada que havia sido liquidada a segunda

parcela em 13 de agosto de 2021, em valor equivalente a R$ 411,64 (quatrocentos e onze reais, e sessenta e quatro centavos).

No entanto, não a informaram sobre o valor remanescente retido pelo banco quando descontou a 2ª parcela do empréstimo, equivalente a R$ 1.077,20 (um mil e setenta e sete reais e vinte centavos).

Por fim, considerando que a parte Autora empreende com venda de marmitas, necessitando diariamente das antecipações da maquinha de cartão, que não voltou ao normal, para continuar seu negócio, bem como necessita do valor retido para confecções de marmitas diariamente, vem a Requerente pelas razões de direito a seguir, buscar por justiça.”

Pois bem, da análise dos autos se verifica que o recurso comporta parcial provimento.

Da leitura dos autos e dos documentos que o acompanham possível extrair que o Recorrente reteve de forma indevida os valores alusivos as vendas efetuadas pela Recorrente.

Tal fato se encontra devidamente comprovado e, não é negado pela instituição financeira, que diz ser plenamente possível reter os “recebíveis” para garantia da dívida.

Nesse norte, encontra-se previsto na cláusula 6ª do contrato mantido pelas partes a previsão de retenção do percentual de 8% (oito por cento) dos recebíveis como garantia do empréstimo formalizado entre as partes.

Ocorre que, a retenção se deu sobre todo o valor das vendas da Recorrida e não apenas sobre os 8% (oito por cento) previstos no contrato de mútuo.

Além disso, sem qualquer comunicação prévia, o banco parou de antecipar os recebíveis, sendo que, ao ser instado pela Recorrida a respeito dos fatos, o gerente da instituição alegou ser um problema de sistema e que seria regularizado, o que inocorreu. (id. n. 175350191)

Friso que, embora não se desconheça a liberdade que as instituições financeiras possuem para dispor sobre sua atividade interna, tendo em vista a aplicação do princípio da autonomia privada, a disponibilização do serviço de antecipação de recebíveis e, posteriormente, sua suspensão abrupta, não atende, a toda evidência, a boa-fé exigida na relação contratual.

Nessa linha, a Recorrida foi duplamente penalizada pela instituição financeira que, primeiro reteve percentual acima de 8% (oito por cento) conforme o contrato e, segundo, de forma abrupta cancelou a antecipação de recebíveis, sem comunicação prévia.

Portanto, a devolução do valor que excedeu ao percentual de 8% (oito por cento) deve ser devolvido à Recorrida, na forma simples, sem a penalidade do disposto no art. 42 do CDC.

Quanto a indenização pelos danos morais, por certo ficou evidenciada a falha na prestação de serviço da instituição financeira ao reter os valores além do previsto, bem como ao cancelar a antecipação de recebíveis sem comunicação prévia à Recorrida.

No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se afigura razoável e proporcional para a hipótese dos autos, motivo pelo qual reduzo a indenização para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para determinar que a devolução do valor indevidamente retido se dê na forma simples, bem como para reduzir a indenização pelos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) permanecendo a sentença nos demais termos como lançada.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023